Tribunal: STF
Processo: RE 1123924
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferido em embargos à execução individual de título formado em ação coletiva, concluiu pela legitimidade ativa da recorrida para promoção da referida execução, nos seguintes termos, 



    “Em face do exposto, volto-me para a análise da representação processual na ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7. Quanto as autorizações expressas, a petição inicial da demanda coletiva refere a existência de autorizações individuais cujas cópias estariam arquivadas, juntamente com as fichas de filiação, no Ministério do Transporte, e, também, junto com as fichas constantes no estatuto e ata de assembléia extraordinária. Aparentemente, esta informação não foi impugnada, uma vez que não se verifica maiores controvérsias acerca do fato. Vale ressaltar que a sentença, assim como as decisões colegiadas, adentrou diretamente no mérito, isto é, sem fazer qualquer menção à legitimidade processual da associação por conta da ausência de autorizações individuais.



    (...)



    No caso dos autos, restou comprovada a filiação da pensionista na ASDNER desde 2005, conforme documentos anexados pela própria embargante (ev. 1, FINANC10 a FINANC24). (evento 149)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos tão somente para fins de prequestionamento. (evento 206)



    No extraordinário, alegou-se afronta aos arts. 5º, XXI e XXXVI; 102, § 3º e 97, da Constituição Federal. Aduz que o caso deve seguir o Tema 82 da repercussão geral, na medida em que o caso trata de ação coletiva proposta por associação, à qual cabe a representação processual, devendo, assim, constar da petição inicial a lista nominal dos representados e autorização expressa de cada um deles.



    Sustentou, ademais, afronta à Súmula Vinculante nº 10, pois o Tribunal afastou a aplicabilidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/91, sem declarar a sua inconstitucionalidade.



    Segundo a recorrente, o acórdão dos embargos de declaração teria afrontado os arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX da Constituição, na medida em que teria inviabilizado o acesso dela aos Tribunais superiores.



    Decido.



    Devolvidos os autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, sobreveio decisão aplicando o Tema 82 da repercussão geral e concluindo:



    “Em relação a referida questão, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito. Assim, revela-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, tendo em conta a nova sistemática prevista na legislação processual (art. 1.030, I, a, ou art. 1.040, I, do CPC).”



    Interposto agravo interno pela União, a Turma julgadora concluiu pela ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 82 da repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC. DESCABIMENTO. Em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, não restando evidenciada a divergência entre o entendimento firmado pelo STF no julgamento de recurso afetado ao regime da repercussão geral e o acórdão proferido pela Turma, mostra-se descabido o juízo de retratação.



    Na ocasião, a conclusão do julgado foi no seguinte sentido:



    “Entendeu esta Turma, portanto, no acórdão ora objeto de análise, que a associação-autora, amparada por autorizações individuais, atuou, no processo de conhecimento, como representante de todos os seus associados pensionistas e aposentados do extinto DNER. Assim, conforme manifestado pela Turma no referido julgado, estando a pensionista filiada à ASDNER à época do ajuizamento da ação coletiva, o reconhecimento da sua legitimidade para a propositura da execução não esbarraria no entendimento firmado pelo STF no Tema nº 82, mas, pelo contrario, teria nele o seu fundamento, uma vez que a representação promovida naquele processo lhe alcançaria. Verifica-se, pois, que não há qualquer divergência entre o entendimento firmado pelo STF no julgamento do recurso paradigma do Tema nº 82 (RE 573232) e o acórdão proferido pela Turma, razão pela qual se mostra descabido, na espécie, o juízo de retratação, nos moldes dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015.



    Dispositivo Ante o exposto, voto por manter a decisão que deu parcial provimento à apelação da União.”



    Ato contínuo, o recurso extraordinário anteriormente interposto recebeu nova apreciação, nos seguintes termos:



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 82 - I A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Tema STF 848 - A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Assim, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos temas acima referidos. Considerando que não houve a perda do objeto do recurso, devem os autos retornar ao STF, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos tópicos constantes do(s) recurso(s) extraordinário(s), não retratados pela Turma. Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal.



    Com base em todo e exposto, consideradas as balizas traçadas pelo Tribunal de origem, verifico não remanescer questões a serem apreciadas por este Supremo Tribunal Federal, considerado o recurso extraordinário constante do evento 176 dos autos.



    Isso porque, a análise da alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal não mais se coloca, em razão do julgamento da questão de mérito pelo Plenário da Corte. Além do mais, eventuais questões fáticas delimitadas nos julgados de origem não são passíveis de análise em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente